Tribunal: TJMT
Processo: 1012586-57.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012586-57.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LUCIA RONDON - CPF: 011.191.481-70 (RECORRENTE), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), ALICE OKOGEREUDO - CPF: 481.771.721-15 (RECORRENTE), LOURENCO FILHO PIROJIBO BORORO - CPF: 632.365.241-20 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES BRITO POBOCEREUDO - CPF: 800.776.681-20 (RECORRENTE), MARA LUCIA CIBAETOGUIUDO - CPF: 023.385.451-76 (RECORRENTE), LAURINDA CIBAE ETARO - CPF: 016.422.331-29 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012586-57.2023.8.11.0004

Polo Ativo

ANA LUCIA RONDON e outros (5)

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMUNIDADE INDÍGENA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO REESTABELECIMENTO. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DAS PARTES RECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que não houve comprovação dos fatos alegados pelas partes autoras.

2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em razão da inexistência de meios de comunicação que funcionem sem energia na comunidade indígena.

3. Hipótese dos autos em que o único documento comprobatório trazido aos autos se trata de requerimento protocolado na Câmara Municipal de General Carneiro (id. 213231238), cujo teor são questionamentos feitos à concessionária Energisa com base nos relatos feitos pela comunidade, sendo insuficiente para comprovar a real ocorrência de indisponibilidade dos serviços de energia na região.

4. Em contestação, a concessionária de energia é explícita ao indicar que houve quedas pontuais no fornecimento de energia durante o período alegado, decorrentes de tempo chuvoso, mas solucionadas em período não superior a 5 (cinco) horas.

5. As partes recorrentes não cumpriram com o ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não estando demonstrado nos autos a descontinuidade no fornecimento de energia.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.
Condeno as partes recorrentes em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024